Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 99, § 2o e § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça para as pessoas naturais e acerca da presunção relativa de veracidade que possui a declaração de hipossuficiência.
2. Havendo nos autos elementos que demonstrem que a parte possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, correta a determinação judicial para que comprove sua incapacidade financeira.
3. Não tendo o autor comprovado nos autos sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, incabível a concessão da gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.